Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020788-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ROGERIO MANHANI - CPF: 503.854.101-15 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), PLAY PLATAFORMA DE BENEFICIOS - CNPJ: 34.803.271/0001-05 (AGRAVADO), BRUNO EDUARDO XAVIER TEODORO - CPF: 091.575.856-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE VEÍCULO – PERDA TOTAL – BAIXA DO GRAVAME – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DO RISCO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado, no entanto, como o pagamento do prêmio foi negado e está sub judice a questão de possível ocorrência de agravamento de risco, não é possível neste momento de cognição provisória fazer qualquer incursão a respeito da baixa do gravame do veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020788-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROGÉRIO MANHANI

AGRAVADA:

PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO MANHANI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da “Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer” n. 1022903-88.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS
, que indeferiu a tutela provisória de urgência, onde o ora agravante pretendia que a ré seja compelida a dar baixa de veículo junto ao Detran/MT, retroativa à data do sinistro, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o veículo.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em resumo, que é proprietário do veículo descrito e caracterizado nos autos, o qual, em 06/09/2020, sofrera uma colisão, acarretando na sua perda total.

Discorre que a seguradora agravada negou o pagamento da indenização, sob a alegação de que houve descumprimento contratual da parte autora e, também, não providenciou a baixa do veículo junto ao Detran/MT.

Assegura que é da responsabilidade da agravada a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito, até porque este se encontra preso em seu pátio, negando-se em entregá-lo ao agravante sem que o mesmo pague o valor das diárias, que hoje somam o montante aproximado de R$10.950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais).

Ressalta que à luz do parágrafo único do art. 126 do CTB, resta evidente a obrigação de fazer da agravada consistente na regularização do veículo junto ao DETRAN/MT, providenciando sua baixa, retroativa à data do sinistro, em virtude da perda total.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para compelir a agravada
“a dar baixa do veículo junto ao DETRAN/MT, retroativa à data do sinistro, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o automóvel FIAT SIENA EL, 1.4, MPI FIRE FLEX 8V, 4P, de placas QBA-8953, ano 2015, modelo 2015, cor prata, chassi no 8AP372171F6113290, RENAVAM no 01043372323”
, fixando-se astreintes no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso (id. 109660472).

A almejada tutela recursal foi
deferida
em 03/12/2021, por esta Relatoria (id. 111778497).

A empresa agravada apresentou contraminuta, relatando que o agravante conduzia o veículo sob o feito de álcool, o que é classificado como infração gravíssima pelo nosso ordenamento jurídico, a teor dos arts. 165 e 306 do CTB.

Salienta que não assumiu qualquer responsabilidade referente ao veículo cadastrado no plano de proteção veicular, tendo em vista que o agravante perdeu as condições de beneficiário do plano de proteção veicular.

Explica que “
não está munida da documentação necessária, como documento CRLV, preenchido e assinado pelo Agravante, e com firma reconhecida, bem como descrito, o veículo não está com todos os seus débitos anterior ao acidente quitado, isso tudo inviabiliza a realização da baixa, e essas obrigações são inerentes ao proprietário do veículo
” (sic).

Destaca que segundo a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva o causador do dano tem o dever legal de reparação, caso sejam comprovados o dano, a culpa, bem como o nexo de causalidade entre ambos, que a seu ver não foram demonstrados. Pede, assim, o desprovimento deste instrumento, com manutenção da decisão agravada (id. 115336470).

Consoante certidão de Id. 10984502, a parte agravante possui gratuidade judiciária deferida no juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROGÉRIO MANHANI
, ora agravante,
ajuizou a
ação indenizatória c/c obrigação de fazer
em desfavor de
PLAY PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS
, objetivando o pagamento de indenização securitária, concernente ao valor do veículo FIAT SIENA EL, 1.4, placa QBA-8953, ano/modelo 2015, sinistrado em
06/09/2020
, no valor de R$37.136,00 (trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais), haja vista a contratação do Contrato de Adesão de Socorro Mútuo (PSM), além do pagamento de indenização por danos morais, e ainda, em sede de tutela de urgência, requereu baixa do veículo junto ao DETRAN/MT, a fim de que cessem os tributos incidentes sobre o bem, retroativa à data do sinistro, haja vista a perda total do automóvel que está na posse da seguradora agravada.

O Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, por entender que a irresignação demanda instrução probatória, contra a qual volta-se o presente instrumento.

Pois bem. Da detida análise dos autos de origem, constata-se que o pagamento de indenização securitária foi negado haja vista o agravamento do risco, uma vez que o recorrente havia ingerido bebida alcoólica no dia do acidente, que inclusive é confirmado pelo mesmo em suas irresignações recursais.

Em contrapartida, o recorrente alega que o sinistro ocorreu porque o condutor do outro veículo colidiu de frente com o do segurado-recorrente, devido a ter invadido a pista no sentido contrário, conforme consta no boletim de ocorrência (id. 74356823 - Pág. 7, autos de origem), de forma que a ingestão de bebida alcoólica por ele não foi fator preponderante para a ocorrência do acidente.

Pois bem. O art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado",
in verbis
:

“Art. 786.
Paga a indenização
, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Nota-se que o artigo condiciona a baixa do gravame ao pagamento da indenização pela seguradora, ora agravada.

Dessa forma, como a questão quanto ao pagamento da indenização securitária ainda não foi resolvida, não se demonstra presente à probabilidade do direito da parte agravante quanto à baixa do veículo.

Isso porque o agravamento do risco pela suposta embriaguez é matéria a ser objeto de necessária instrução, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível neste momento de cognição provisória fazer qualquer incursão sobre a negativa desde logo, sobretudo porque há entendimentos em sentido contrário.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA
BAIXA DE GRAVAME
E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.
O estágio inicial do processo indica, por cautela, que os fatos sejam melhores elucidados durante a instrução da demanda para que se decida acerca do tema, com o contraditório e oportunidade de oitiva da parte agravada”. (TJ-MS - AI: 14086833620208120000 MS 1408683-36.2020.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA.
BAIXA DE GRAVAME
. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
. Necessidade de ser oportunizada a oitiva da parte agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento No 70074986845, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 31/01/2018)”. (TJ-RS - AI: 70074986845 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 31/01/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2018)

Nesse viés, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
BAIXA DO GRAVAME
– MATÉRIA QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios.
Assim, não configurados, por ora, é de se manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na imediata baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN/MT, máxime porque a discussão posta em análise demanda maior dilação probatória
”. (TJ-MT - AI: 10056758020198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022